Tribunal: STF
Processo: HC 257742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA; DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. IDÊNTICO PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 12.6.2025, por Gabriel da Silva Cornélio e Rafaela Jorge Fachini, advogados, em benefício de Roseli da Silva Fernandes ou Roseli da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 624.002/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1501476-10.2019.8.26.0559), em 30.1.2020, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta deste inquérito policial que no dia 3 de outubro de 2019, por volta de 16h08, tanto na Rua João Saad, defronte ao imóvel de nº 12, quanto no interior e nas dependências da respectiva casa, bairro Santo Antônio, na cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, ROSELI DA SILVA FERNANDES, qualificada às fls., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com o objetivo de venda, entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo, guardava e tinha em depósito (1) 314,35 gramas de maconha, acondicionados em vinte e três porções, embaladas em plástico do tipo ‘filme’ e prontas para serem comercializadas, além de (2) uma balança digital de precisão, petrecho utilizado para pesar entorpecentes, tanto que possuía resquícios de maconha, juntamente com (3) 930,71 gramas de uma substância particulada branca ainda não identificada com aparência de cocaína, na forma de uma porção grande, e a 
(4) quantia de R$ 95,00 em espécie, já arrecadada da mercancia espúria, conforme auto de exibição e apreensão de fls., fotografias de fls., laudo de constatação de fls., guia de depósito judicial de fls., laudo de exame pericial da balança digital de precisão de fls. e laudo 
de exame químico-toxicológico dos entorpecentes, que será oportunamente anexado aos autos. 



    Apurou-se que os policiais militares Edson Moreira do Carmo e Flávio Félix da Silva faziam patrulhamento e receberam informações de uma pessoa desconhecida que Roseli, após a prisão do marido por tráfico de drogas, assumiu a traficância no seu lugar e estava vendendo drogas defronte a casa situada na Rua João Saad, nº 12, no bairro Santo Antônio.



    Para checar a veracidade dos informes anônimos, os policiais foram até o local mencionado e surpreenderam Roseli na frente de sua residência. Ao ser abordada, Roseli confessou informalmente o narcotráfico e apresentou duas porções de maconha, que retirou da alça do sutiã, inclusive admitindo a existência de mais drogas no interior de sua casa. 



    Diante das circunstâncias que evidenciavam a comercialização ilícita, os policiais, depois de serem autorizados, vasculharam a varanda dos fundos e, sobre uma mesa, localizaram mais cinco porções de maconha, idênticas àquelas apreendidas anteriormente com Roseli.



    No interior de um guarda-roupa, por indicação da própria Roseli, foi encontrada outra porção de maconha, além de um saco contendo a porção grande de substância particulada com aparência de cocaína, juntamente com a balança digital de precisão com resquícios de maconha e R$ 95,00 em espécie, proveniente do narcotráfico. Em uma horta, nos fundos residência, os policiais localizaram enterradas mais quinze porções de maconha. 



    Roseli foi então presa em flagrante delito por tráfico de drogas, mas alegou, em seu interrogatório policial, que as drogas pertenciam ao seu marido, preso um mês antes (fl.), tentando inutilmente negar o envolvimento com a mercancia espúria, o que não convenceu primeiro porque, ao ser abordada, confessou de pronto que estava ‘vendendo drogas’, depois, se o marido foi preso um mês antes, difícil acreditar que a expressiva quantidade de entorpecentes e o dinheiro ainda permanecessem na residência, nos locais onde foram encontrados pelos policiais sem que soubesse e, por fim, as informações anônimas apontaram que ela assumiu a comercialização ilícita após a prisão do marido. 



    Detalhes: Roseli trazia consigo e guardava a maconha no sutiã, demonstrando comportamento típico de quem se dedica à venda de drogas e, não bastasse isso, havia mais de 300 gramas de maconha e quase 1 quilo de substância com aparência de cocaína, sem contar a balança digital de precisão com resquícios de maconha” (fls. 1-3, 
e-doc. 2).



    3. Em 7.7.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa da paciente, mas deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo da ré e do Ministério Público – PRELIMINARMENTE – Alegação de nulidade do feito e ilicitude do conjunto probatório – Violação de domicílio – Crime permanente, cuja consumação se protrai pelo tempo – Estado de flagrância – Elementos suficientes a justificar o ingresso dos agentes policiais no local, independentemente de autorização judicial – MÉRITO – Dosimetria da pena – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Elementos de prova aptos a demonstrar que a ré se dedicava com habitualidade às práticas criminosas – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito que se mostra incabível no caso – Regime fechado que se mostra adequado à hipótese em apreço, tendo em conta a natureza hedionda do delito de tráfico e a gravidade concreta da conduta – Pleito de concessão de justiça gratuita – Isenção de custas processuais – Dispensa do pagamento que deverá ser deliberada pelo Juízo das Execuções Criminais. 



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.823.519/SP, julgado prejudicado pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.9.2021. A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma, que, em 5.10.2021, não conheceu do agravo regimental interposto.



    O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 26.10.2021. 



    5. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo ministerial, foi objeto do Habeas Corpus n. 624.002/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 22.9.2021.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 29.9.2021. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias não se compatibilizam com a atual e consolidada jurisprudência desta Corte, segundo a qual: ‘a quantidade e natureza da droga apreendida são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa’ (HC 15.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alegam, quanto “ao pressuposto, não se dedicar às atividades criminosas, [que] cabe à acusação provar que a paciente se dedicava a atividades criminosas e essa prova deve ser feita mediante sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de ofender a presunção de inocência, o que não ocorreu no caso em comento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Asseveram que “o Ministério Público não trouxe qualquer prova aos autos de que a paciente integre organização criminosa ou teria o crime como o seu meio de vida, diante disto a ora paciente preenche os requisitos exigidos pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas para que seja aplicado a causa de diminuição em seu favor e no patamar máximo de 2/3 (dois terços), assim devendo o regime inicial de cumprimento da reprimenda sendo o aberto e sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de Direitos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumentam que “os pressupostos do tráfico privilegiado são objetivos e presumidos, a paciente enquadra-se nas condições exigidas para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a sua aplicação. Resta devidamente provado nos autos que a Paciente não se dedica a atividades criminosas e muito menos integra qualquer organização criminosa” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são favoráveis a ora paciente, assim em estrita obediência à Sumula Vinculante 59 do STF que: ‘é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria’. Assim devendo ser aplicado o regime inicial aberto para a ora paciente substituindo-se por restritiva de direitos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Em face do exposto, requer seja concedida a ordem de ofício do presente writ para que seja reconhecido em favor do paciente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, devendo-se assim ser reestabelecida a decisão proferida pelo 
d. magistrado a quo, que reconheceu a redutora em favor do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 624.002/SP. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 29.9.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9 O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 26.10.2021, mais de três anos antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 12.6.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. O pedido de restabelecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apresentado nesta impetração, já foi apreciado por este Supremo Tribunal.



    Em 28.9.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 206.965/SP, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, também ajuizada contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 624.002/SP, também se pretendia a aplicação da minorante do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO 
DA AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, DJe 18.11.2021).



    12. Na presente impetração, a defesa da paciente renova o pedido.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora